Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-16.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000988-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO), EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.261.125/0001-14 (AGRAVANTE), AZZURIAN REALTY SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.897.491/0001-18 (AGRAVANTE), FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA CONSTANTE - CPF: 024.813.001-30 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA, AZZURIAN REALTY SERVICOS LTDA e FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA CONSTANTE
.

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. PROVEITO ECONÔMICO CONTROVERTIDO. ART. 292, II, DO CPC. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO MONTANTE DO EXCESSO ALEGADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu pedido de emenda à petição inicial dos Embargos à Execução e determinou o recolhimento de custas processuais complementares calculadas sobre o valor integral da execução.

As agravantes sustentam que promoveram emenda à inicial para limitar a controvérsia ao montante de R$ 242.750,86, correspondente ao alegado excesso de execução, razão pela qual o valor da causa e as custas processuais deveriam refletir apenas o proveito econômico efetivamente discutido.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se, nos embargos à execução em que há impugnação apenas parcial do débito executado, o valor da causa deve corresponder ao montante integral ou
apenas
ao proveito econômico efetivamente controvertido pelo embargante.

III. Razões de decidir

4.
O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da controvérsia submetida ao Judiciário, conforme estabelece o art. 292, II, do CPC/2015, especialmente quando a demanda tem por objeto a validade ou extensão de ato jurídico.

5.
Nos embargos à execução em que se discute apenas parcela do débito executado, o valor da causa deve refletir exclusivamente o montante objeto de impugnação, correspondente ao proveito econômico pretendido.

6.
A exigência de custas processuais calculadas sobre o valor integral da execução, quando a controvérsia se limita a fração do débito, revela desproporcionalidade e cria obstáculo indevido ao acesso à jurisdição, em afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988.

7.
Demonstrado que os embargantes restringiram a impugnação ao alegado excesso de execução, impõe-se a fixação do valor da causa nesse montante, com a consequente reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. Nos embargos à execução em que o executado impugna apenas parcela do débito, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente controvertido.

2. A exigência de custas processuais calculadas sobre o valor integral da execução, quando a controvérsia se limita ao excesso alegado, viola a regra do art. 292, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1033594-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025, pub. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA, AZZURIAN REALTY SERVICOS LTDA e FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA CONSTANTE, contra decisão proferida (ID. 217730503 – autos de origem PJE Nº 1028425-74.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de emenda à inicial e determinou o recolhimento das custas complementares, nos seguintes termos:

“Indefiro o requerimento de Id.211525993 e mantenho a decisão de Id.171337125 por seus próprios fundamentos.

Ademais, intime-se a parte embargante para efetuar o recolhimento das custas processuais complementares, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se. Cumpra-
se.[...]
”

Em suas razões recursais,
os recorrentes
fundamenta
m
o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

As Agravantes sustentam que, após determinação judicial, promoveram a devida emenda à petição inicial, limitando a controvérsia à parcela de R$ 242.750,86 da dívida executada, valor que corresponderia ao efetivo proveito econômico pretendido. Aduzem que, por essa razão, as custas iniciais foram recolhidas corretamente com base nesse novo valor, conforme comprovantes anexados.

2.

Afirmam que a decisão agravada desconsidera a emenda tempestiva e válida à petição inicial, em violação ao art. 292, II, do CPC, que prevê a fixação do valor da causa com base na parte controvertida, quando não se impugna integralmente o título executivo. Ressaltam que a manutenção da decisão impugnada resulta em violação aos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça, impondo ônus desproporcional à parte.

3.

Defendem, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça ampara a tese de que, em casos de impugnação parcial da execução, o valor da causa deve refletir apenas o excesso alegado. Asseveram que, ao exigir o recolhimento complementar de custas sobre o valor integral da execução, a decisão recorrida incorre em nulidade por ausência de fundamentação e por frustrar o direito de acesso à jurisdição.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da emenda à inicial e mantendo o valor atribuído à causa em R$ 242.750,86 (duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos).

Devidamente intimado (ID 341283396), o Agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos (ID 348769882).

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA, AZZURIAN REALTY SERVICOS LTDA e FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA CONSTANTE.

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA, AZZURIAN REALTY SERVICOS LTDA e FERNANDA BAGINI DE ALMEIDA CONSTANTE, contra decisão proferida (ID. 217730503 – autos de origem PJE Nº 1028425-74.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de emenda à inicial e determinou o recolhimento das custas complementares, nos seguintes termos:

“Indefiro o requerimento de Id.211525993 e mantenho a decisão de Id.171337125 por seus próprios fundamentos.

Ademais, intime-se a parte embargante para efetuar o recolhimento das custas processuais complementares, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se. Cumpra-
se.[...]
”

1. Mérito

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial
vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte consiste em definir o correto valor a ser atribuído à causa em sede de embargos à execução, quando o embargante não impugna a totalidade do título executivo, mas apenas uma parcela do débito.

Pois bem.

O
valor da causa
, em regra,
deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Para as ações que têm por objeto a discussão de um ato jurídico, o legislador foi ainda mais específico.

O artigo 292, inciso II, do referido diploma legal, dispõe textualmente:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

A norma tem por finalidade assegurar a proporcionalidade entre o objeto da demanda e os custos processuais, permitindo a adequada remuneração dos serviços judiciários sem comprometer o acesso à jurisdição.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVANTE (S): TEXAS GRILL 06 PIZZARIA LTDA AGRAVADO (S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA
CAUSA .
PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou, de ofício, a retificação do valor da causa nos Embargos à Execução, alterando-o para corresponder ao valor integral do feito executivo. II. Questão em discussão
2 .
O cerne da controvérsia consiste em definir se, nos Embargos à Execução, o valor da causa deve corresponder ao montante integral da execução ou ao efetivo proveito econômico pretendido pelo embargante. III. Razões de decidir 3. O valor da causa deve refletir a expressão econômica do pedido formulado pelo
embargante .
Quando não há impugnação à totalidade do título executivo, mas apenas alegação de excesso de execução, o valor a ser considerado deve ser aquele correspondente ao proveito econômico perseguido.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando os embargos à execução visam apenas discutir parcela do débito, o valor da causa deve equivaler ao montante efetivamente questionado, conforme preceitua o art. 292, II, do
CPC .
5. No caso concreto, restou demonstrado que a parte agravante busca o reconhecimento de excesso de execução no montante de R$ 98.981,11, sendo este o valor correto da causa dos Embargos à Execução.

IV .
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "O valor da causa nos Embargos à Execução deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo embargante quando não há impugnação à totalidade do título executivo."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art
. 292, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1799339/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
j .
08.09.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1091392/SP, Rel.
Min .
Maria Isabel Gallotti, j. 21.11.2017; TJMT,
n .
1001468-96.2023.8.11 .0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/06/
2023 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10335946820248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)
(
g.n
.)

Assim, i
mpor que o valor da causa corresponda sempre ao valor integral do contrato ou do título, mesmo quando a controvérsia se restringe a uma fração dele, representaria um ônus desproporcional e um obstáculo indevido ao acesso à jurisdição, princípio fundamental consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No caso concreto, verifica-se que, nos autos originários, as embargantes promoveram emenda à inicial, restringindo expressamente o objeto da impugnação. Deixaram de questionar o montante global da execução
,
que atinge R$ 2.203.171,06
,
para insurgir-se exclusivamente quanto ao alegado excesso no importe de R$ 242.750,86.

Tal circunstância, inclusive, não foi impugnada pelo agravado, que permaneceu silente.

A decisão agravada
limitou-se a indeferir o pleito formulado pela parte e a reiterar a decisão originária, determinando o recolhimento das custas sob pena de novo indeferimento da inicial, sem proceder a exame concreto da emenda apresentada, da delimitação objetiva dos embargos à execução e da adequação do valor da causa ao montante efetivamente controvertido.

Tal proceder, em juízo de cognição sumária, revela aparente desconformidade com o acórdão anteriormente proferido por esta Corte em sede de apelação, que anulou a sentença justamente por ausência de fundamentação adequada. Naquela oportunidade, destacou-se expressamente a necessidade de enfrentamento específico do pedido de emenda à inicial e da tese relativa à desnecessidade de recolhimento de custas complementares, à luz do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil.

O retorno dos autos ao primeiro grau impunha, portanto, ao juízo
a quo
o dever de reapreciar a controvérsia de maneira fundamentada e em consonância com os parâmetros fixados no julgamento colegiado, sob pena de esvaziamento prático da decisão de segundo grau e de reiteração do vício anteriormente reconhecido.

Diante desse cenário fático-processual, o valor da causa nos embargos à execução deve refletir o proveito econômico perseguido, qual seja, o montante correspondente ao alegado excesso de execução.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para que o valor da causa seja fixado em R$ 242.750,86, em consonância com o art. 292, II, do CPC e com a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra suficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para o fim de reformar integralmente a decisão interlocutória agravada (ID. 217730503), por
conseguinte, fixo o valor da causa nos autos dos Embargos à Execução nº 1028425-74.2024.8.11.0041 no montante de R$ 242.750,86 (duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao proveito econômico controvertido

e determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026